Tribunal: STF
Processo: HC 196934
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ticiano Figueiredo e outros, em favor de Marcelo Bezerra Crivella, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Antonio Saldanha Palheiro (eDOC 16), que julgou prejudicado o HC 636.740 e seus pedidos de extensão (eDOC 15).
    Transcreve-se excerto da decisão impugnada:
    “Pois bem. Entendo que o presente writ se encontra esvaziado. Primeiro, porque, em relação ao pedido de revogação do afastamento cautelar do cargo, tem-se que o paciente deixou a função pública de prefeito e não mais a exerce desde 1º/1/2021. Segundo, porque, no que tange à ordem de prisão emanada da desembargadora relatora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com o término do mandato de prefeito, os autos, até então em segunda instância, em razão de foro especial por prerrogativa de função que não mais subsiste, foram remetidos à 1ª Vara Criminal Especializada da Capital/RJ, juízo esse agora competente para conduzir a ação penal. Sendo assim, caberá agora ao Juízo de primeiro grau ratificar ou não os atos decisórios proferidos pela julgadora de segunda instância, devendo deliberar, inclusive e notadamente, acerca da prisão preventiva outrora ordenada e que é objeto desta impetração. Ora, apenas após a necessária manifestação do magistrado de piso poderá a defesa, subsistindo interesse, submeter o aludido decisum ao Tribunal a quo, sem o que não há como esta Corte enfrentar a questão, sob pena de incorrer em indevida prestação jurisdicional per saltum. Aliás, a nova realidade instaurada com o término do mandado, a qual culminou com o envio dos autos ao primeiro grau, torna ainda mais imprescindível o debruçar do magistrado da 1ª Vara Criminal Especializada da Capital/RJ sobre a constrição cautelar determinada em segundo grau, já que o novo cenário fático e jurídico merece ser minuciosamente sopesado pelo julgador que agora conduz o processo, único que pode efetivamente aquilatar se, na atual conjuntura, medidas acautelatórias precisam ser tomadas para a proteção do processo e da ordem pública. Portanto, em suma, cabe agora ao magistrado de primeiro grau se manifestar sobre a situação prisional do paciente e dos corréus agraciados, neste writ , com a extensão dos efeitos da decisão emergencial que substituiu precariamente a custódia preventiva pela prisão domiciliar. À vista do exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o presente habeas corpus e os pedidos de extensão formulados, devendo o Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Capital/RJ se manifestar acerca da providência acautelatória aplicada ao ora paciente e aos corréus”. (eDOC 15, p. 6-8) 
    Diante dessa decisão, o impetrante, que havia inicialmente impugnado ato do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 1), apresentou aditamento à inicial. (eDOC 16)
    Destaca-se que a decisão do Ministro Humberto Martins (eDOC 9), originalmente questionada pelo impetrante (eDOC 1), trata do não conhecimento de pedido de reconsideração, formulado pelo paciente, em face de decisão da lavra do próprio Ministro Humberto Martins que converteu a prisão preventiva do paciente em domiciliar e impôs o cumprimento de cautelares diversas. 
    Copila-se trecho da referida decisão: 
    “Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para converter a prisão preventiva do paciente em domiciliar, com as restrições que seguem abaixo, até que o presente writ seja apreciada pelo ministro relator: a) indicação do endereço onde cumprirá a prisão domiciliar ora deferida, franqueando acesso antecipado à autoridade policial para aferir suas condições e retirada de toda e qualquer forma de contato exterior; b) permissão de acesso, sempre que necessário, da autoridade policial; c) proibição de contato com terceiros, seja quem for, salvo familiares próximos, profissionais da saúde e advogados devida e previamente constituídos; d) desligamento das linhas telefônicas fixas e entrega à autoridade policial de todos os telefones móveis, bem como computadores, laptops e/ou tablets que possua; e) proibição de saída sem prévia autorização e vedação a contatos telefônicos; f) monitoramento eletrônico”. (eDOC 5, p. 6-7)
    Na impugnação original, o impetrante defende que tais cautelares seriam excessivas e desproporcionais ao caso do paciente. A partir disso, pleiteia:
    “(i) requer-se a revogação de todas as restrições cautelares impostas ao paciente em substituição à prisão, com exceção da proibição de comunicação com os outros investigados. (ii) Subsidiariamente, pede-se que a prisão domiciliar seja substituída por cautelares menos gravosas, tais como o comparecimento periódico em juízo, entrega de passaporte, proibição de acesso à Prefeitura, retirando-se, neste caso, o monitoramento eletrônico (iii)Caso assim não entenda Vossa Excelência, roga-se que a restrição domiciliar seja abrandada, impondo-lhe a obrigação de permanecer em sua residência apenas em período noturno e aos finais de semana. (iv)Caso nenhum dos pedidos supracitados sejam acolhidos, pede-se que, ao menos, se revogue a proibição de comunicação com o mundo externo, mantendo-se, em todas as hipóteses postuladas, a proibição de comunicação com outros investigados. (v) Por último, na remota hipótese de Vossa Excelência não conhecer do presente habeas corpus, reque-se a concessão da ordem de ofício, ante a patente ilegalidade da decisão coatora, de modo a realizar juízo de adequação sobre as medidas cautelares vigentes”. (eDOC 1, p. 24-25)
    Posto isso, como esclarece a defesa e conforme consta das informações prestadas pelo STJ (eDOC 15), o “Ministro Antônio Saldanha houve por bem julgar prejudicado o HC 636.740, em razão do declínio de competência do Primeiro Grupo de Câmaras do TJRJ para o Juízo da 1ª Vara Especializada do Rio de Janeiro, ocorrido a partir do encerramento do mandato”. (eDOC 16, p. 1)
    Primeiramente, o impetrante sustenta que a decisão impugnada não apenas perpetua mas agrava o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, já que torna sem efeito a decisão inicialmente questionada e não esclarece sua situação prisional. 
    Nesse sentido, argui a defesa:
    “Nos termos da decisão, tem-se então um quadro lacunoso, no qual o paciente deveria ter todas as restrições revogadas/relaxadas imediatamente, tendo em vista que não há decisão judicial válida a dar sustentação”. (eDOC 16, p. 4) 
    Tal situação de insegurança jurídica poderia abrir espaço, segundo o impetrante, para uma nova decretação cautelar de prisão ou para o restabelecimento de cautelares mais gravosas pelo Juízo da origem, o que já havia sido afastado pela própria decisão liminar do Ministro Humberto Martins, que converteu a preventiva em domiciliar.
    A defesa aponta que pela natureza terminativa da decisão ora impugnada, não se estaria mais diante de um cenário processual apto a ensejar a aplicação da Súmula 691 desta Suprema Corte.
    Assim, o impetrante argumenta que “o HC 636.740 deveria ter sido levado a julgamento de mérito, tendo em vista que o decreto prisional ainda produz efeitos”. (eDOC 16, p. 5)
    Desse modo, soma-se ao pleito inicial de adequação das cautelares impostas pela decisão liminar do Min. Humberto Martins (impugnação inicial) o pedido de suspensão dos efeitos da decisão do Min. Antonio Saldanha Palheiro, que julgou prejudicado o HC 636.740 (aditamento da inicial).
    É o relatório.
    Decido.
    Diante da constelação fática acima apresentada, verifico a necessidade de enfrentar duas questões controversas centrais, que guardam relação tanto com a impugnação inicial quanto com o aditamento: (1) a incidência de óbice formal por supressão de instância; (2) a necessidade e a proporcionalidade das medidas cautelares impostas pelo STJ na decisão liminar do Ministro Humberto Martins.
    Ainda que o impetrante argumente não ser o caso de incidência da Súmula 691 desta Corte, em razão de a decisão impugnada ter sido uma decisão terminativa, não se pode dizer que houve realmente um julgamento de mérito do HC 636.740 pelo STJ, o que leva a uma situação ensejadora de óbice formal por indevida supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015; e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    A Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014, e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Ademais, no caso em apreço, a decisão monocrática impugnada julgou prejudicado o HC dada a perda, pelo paciente, do foro por prerrogativa de função, o que fez com que a própria decisão do TJRJ, originalmente questionada no STJ, passasse a depender de ratificação do primeiro grau. Dito de outra maneira, a decisão do TJRJ tornou-se precária, e esta é a razão de o STJ ter reconhecido a perda de objeto do HC 636.740.
    Nesse sentido, se não mais subsiste, por essa razão, o objeto do HC 636.740, no STJ, menos ainda deve subsistir o objeto deste habeas corpus, já que foi impetrado contra decisão liminar que também se tornou precária. 
    Confira-se a decisão impugnada:
    “Segundo, porque, no que tange à ordem de prisão emanada da desembargadora relatora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com o término do mandato de prefeito, os autos, até então em segunda instância, em razão de foro especial por prerrogativa de função que não mais subsiste, foram remetidos à 1ª Vara Criminal Especializada da Capital/RJ, juízo esse agora competente para conduzir a ação penal. Sendo assim, caberá agora ao Juízo de primeiro grau ratificar ou não os atos decisórios proferidos pela julgadora de segunda instância, devendo deliberar, inclusive e notadamente, acerca da prisão preventiva outrora ordenada e que é objeto desta impetração”. 
    Por essa razão, verifico que o presente writ padeceria de vício formal, que impede o seu conhecimento.
    No entanto, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), o magistrado deve conceder ordem de ofício quando configurado patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No presente caso, vislumbro constrangimento ilegal manifesto, a justificar excepcional concessão da ordem de ofício. Isso porque as medidas cautelares impostas pelo STJ se mostram excessivas e desproporcionais às peculiaridades do caso.
    A partir daqui, passo a enfrentar a segunda questão central acima delimitada.
    Neste momento, o paciente se encontra em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, proibido de sair sem autorização e de ter contato com terceiros, seja fisicamente, seja por qualquer meio de telecomunicação, como telefone, celular ou internet. Trata-se, portanto, de isolamento integral do paciente com o mundo externo.
    Em juízo de proporcionalidade, próprio da avaliação das medidas cautelares no processo penal, observo que tal isolamento integral não mais se justifica, sobretudo diante do fato de que o paciente não exerce mais, desde 1º.1.2021, o cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro, diminuindo assim drasticamente o risco que o paciente poderia representar para a higidez da instrução e para aplicação da lei penal.
    De fato, pela própria atual conjuntura do cenário político do Município do Rio de Janeiro, com a troca de gestão, resta clara a ausência de qualquer poder de influência do paciente no governo municipal.
    Nessa linha, é preciso mencionar que os delitos imputados ao paciente guardam todos relação com o exercício do cargo de prefeito, de modo que fica afastada, agora, a possibilidade de qualquer espécie de reiteração delitiva por parte do paciente.
    Outro ponto importante a ser levantado acerca da ilegitimidade da prisão domiciliar é a ausência de contemporaneidade apta a lastrear a medida.
    Em uma análise atenta dos autos, principalmente da denúncia e do decreto prisional (eDOCs 6 e 7), percebe-se que os fatos imputados ao paciente se concentram temporalmente nos anos de 2016 a 2019.
    No ponto, cabe observar que a questão da contemporaneidade foi destacada pelas recentes alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei 13.964 (Pacote Anticrime). Confira-se:
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 282, § 4. 
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.
    Transcrevo, também, o entendimento da Segunda Turma a respeito:
    “Habeas corpus. 2. Supostos desvios das verbas de fundos de pensão. Corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Operação “Rizoma”. Prisão preventiva. 3. Impetração contra acórdão que indeferiu liminarmente anterior HC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Precedentes desta Segunda Turma: HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018 e 23.2.2018, respectivamente). 6. Concessão da ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Prejudicialidade de agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República”. (STF, HC 156.730/ RJ, Segunda Turma, j. 26.6.2018)
    Considerando a natureza substitutiva da prisão domiciliar, entendo que esta deve encontrar lastro, igualmente, em fatos contemporâneos que justifiquem a sua imposição, o que não é o caso dos autos, principalmente após o paciente ter deixado o mandato de Prefeito do Município do Rio de Janeiro em 1º.1.2021.
    Como venho me posicionando, é preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar. 
    O que tem-se verificado, principalmente no âmbito dos crimes contra a Administração Pública, é uma recorrente afirmação de vetores axiológicos etéreos e abstratos como o clamor social e a impunidade generalizada como critérios aptos a lastrear a prisão cautelar. Sobre isso, é preciso que se diga que a prisão preventiva, ainda que substituída pela domiciliar, revela medida gravosa e de natureza excepcional, que atinge um direito fundamental e demanda uma fundamentação que encontre guarida em um substrato empírico concreto, individualizado e atual, o que não foi demonstrado nestes autos.
    Por essas razões, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para revogar a prisão domiciliar e as demais cautelares fixadas pela decisão liminar do STJ no HC 636.740. Determino, ainda, as seguintes cautelares, diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 
    a) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III); 
    c) proibição de deixar o País, devendo entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (inciso IV e art. 320).
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, ao TJRJ e ao STJ. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente